Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-74.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023749-74.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENO CHARLES MORAES DO VAL - CPF: 010.016.921-01 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVOCAÇÃO EQUIVOCADA DE TEMA REPETITIVO DE DIREITO PENAL EM DEMANDA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. DVERTÊNCIA PRÉVIA DESCONSIDERADA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1. Segundos Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos e manteve decisão que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando sentença de improcedência de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1144 do STJ, sustenta que o cartão nunca foi desbloqueado e reitera a tese de desvirtuamento da operação contratada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1144 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do não desbloqueio do cartão.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1144 do STJ trata de matéria penal relacionada ao aumento de pena no crime de furto praticado durante repouso noturno, sem qualquer relação com contratos bancários ou relações de consumo, configurando erro factual gravíssimo do embargante ao invocar precedente de natureza criminal em demanda exclusivamente consumerista.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da contratação digital e do dever de informação, consignando que a existência de relação jurídica restou comprovada por meio de contrato eletrônico com utilização de biometria facial, geolocalização, documentos pessoais e extrato da operação.

5. A questão do não desbloqueio do cartão foi expressamente enfrentada, tendo o órgão julgador concluído que o produto contratado foi cartão de crédito consignado com saque, modalidade efetivamente utilizada mediante transferência bancária para conta do próprio embargante.

6. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, após advertência expressa, justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15."

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas. 2. A invocação equivocada de precedente de ramo jurídico diverso evidencia a ausência de fundamentação idônea e reforça o caráter protelatório do recurso. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, após advertência expressa, justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
BRENO CHARLES MORAES DO VAL
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve a decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.

O embargante aponta três omissões: (i) ausência de análise do Tema Repetitivo 1144 do STJ, que supostamente trataria de cartão de crédito consignado; (ii) falta de enfrentamento sobre o não desbloqueio do cartão de crédito; (iii) silêncio quanto à alegada perpetuidade da dívida decorrente de juros rotativos (dívida infinita).

Sob tais argumentos, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que este d. Juízo se manifeste expressamente sobre o Tema 1144 do STJ e o dever de informação quanto à natureza da dívida (RMC vs. Consignado).

O embargado apresentou contrarrazões (ID 360935883), pugnando pela rejeição dos embargos por inadequação da via eleita, inexistência dos vícios apontados e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, motivo pelo qual dele conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material. É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios opostos pela parte autora.

Eis a ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A LAUDO TÉCNICO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO CONTEÚDO DOCUMENTAL. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve sentença de improcedência de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de laudo técnico que supostamente reconheceria irregularidade na contratação; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a questão da não utilização do cartão para compras; (iii) determinar se houve silêncio quanto à alegada perpetuidade da dívida decorrente de juros rotativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico mencionado pelo embargante apresenta conclusão expressa de que a operação foi legítima, com validação de assinaturas, documentação regular e comprovação de transferência bancária para conta de titularidade do próprio cliente.

O acórdão fundamentou expressamente a validade da contratação eletrônica com base em biometria facial, geolocalização, documentos pessoais e extrato da operação, considerando os elementos essenciais da contratação.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os documentos dos autos, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

A questão da não utilização do cartão para compras foi expressamente enfrentada, consignando-se que o produto contratado foi cartão de crédito consignado com saque, efetivamente realizado e transferido para conta do próprio contratante.

A questão dos encargos rotativos foi expressamente decidida, reconhecendo-se a aplicação da taxa média do Banco Central para cartão de crédito rotativo e o exercício regular de direito pela instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta expressamente a validade da contratação digital e a regularidade documental, ainda que não mencione nominalmente todos os documentos dos autos.

Da alegada omissão quanto ao tema 1144 do STJ

O embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1144 do Superior Tribunal de Justiça, que supostamente trataria da controvérsia sobre cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Compulsando os registros oficiais do STJ, verifica-se que o Tema 1144 possui a seguinte ementa:
"Aumento da pena em um terço no crime de furto praticado durante repouso noturno
". Trata-se de matéria relacionada ao direito penal, especificamente sobre a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, sem qualquer relação com contratos bancários, cartão de crédito consignado ou relações de consumo.

O embargante incorre em erro factual gravíssimo ao invocar precedente de natureza criminal em demanda que versa exclusivamente sobre direito do consumidor e contratos bancários. Tal equívoco não apenas compromete a credibilidade técnica da argumentação recursal, como evidencia a total ausência de pesquisa adequada aos repositórios jurisprudenciais e desconhecimento da matéria objeto dos autos.

Ademais, ainda que se admitisse a invocação equivocada como mero erro material, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da contratação digital e do dever de informação previsto no CDC. Consignou-se que
"a existência de relação jurídica entre as partes restou comprovada por meio de contrato eletrônico de empréstimo consignado, assinado digitalmente com a utilização de biometria facial, geolocalização, IP, selfie, documentos pessoais e extrato da operação"
(id. 357181859 - Pág. 5).

A invocação de tema repetitivo de direito penal em ação de natureza cível consumerista reforça o caráter manifestamente protelatório dos embargos, na medida em que demonstra a total inadequação técnica da argumentação recursal e a ausência de fundamento jurídico idôneo para a pretensão deduzida.

Portanto, inexiste omissão quanto à matéria, mas apenas inconformismo do embargante com a fundamentação adotada pelo órgão julgador, agravado pela invocação equivocada de precedente de ramo jurídico diverso.

Da alegada omissão quanto ao não desbloqueio do cartão

O embargante reitera que o cartão nunca foi desbloqueado ou utilizado para compras em estabelecimentos comerciais, sustentando que tal circunstância não teria sido enfrentada pelo acórdão.

Tal alegação não prospera. O acórdão anterior consignou expressamente que
"o fato de o cartão não ter sido utilizado para compras em estabelecimentos comerciais não invalida a contratação, pois o produto contratado foi cartão de crédito consignado com saque (tele saque), efetivamente realizado e transferido para conta do próprio embargante"
(id 357181859 - Pág. 6).

A sentença, mantida pelo acórdão, esclareceu que
"há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado"
(id 326981877 - Pág. 5)

Portanto, a questão foi expressamente enfrentada, tendo o órgão julgador concluído que a não utilização do cartão para compras decorre de opção do consumidor, não configurando vício de consentimento ou prática abusiva da instituição financeira. O produto contratado foi cartão de crédito consignado com saque, modalidade efetivamente utilizada pelo embargante mediante transferência bancária para sua conta corrente.

Portanto, os presentes embargos constituem a terceira tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão. A apelação foi desprovida por unanimidade. Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados. Agora, os segundos embargos reapresentam as mesmas teses, apenas com roupagem diversa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).

No caso, todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas: validade da contratação digital, dever de informação, utilização do cartão mediante saque, legitimidade dos juros aplicados e ausência de prática abusiva. O embargante pretende, na verdade, que o órgão julgador reveja seu posicionamento, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

O art. 1.026, §2º, do CPC/15 estabelece que
"quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa"
.

O acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração já advertiu expressamente o embargante:
"Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §3º, CPC)"
.

Não obstante a advertência clara e expressa, o embargante insistiu em opor novos embargos de declaração, ao reiterar teses já rejeitadas, invocar precedente inexistente para a matéria discutida e

rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão.

Tal conduta caracteriza manifesto intuito protelatório, na medida em que os embargos não apontam vícios formais no julgado, mas apenas reapresentam argumentos de mérito já enfrentados e rejeitados em três oportunidades distintas: apelação, primeiros embargos e acórdão ora embargado.

A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, após advertência expressa, justifica a aplicação da sanção processual prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, como medida necessária para coibir a utilização abusiva dos instrumentos processuais e preservar a efetividade da prestação jurisdicional.

O valor da causa atualizado corresponde a cerca de R$ 25.837,46, de modo que a multa será fixada em 2% (dois por cento) sobre tal valor.

Em face do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
condeno
o embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% do valor da causa atualizado, a ser recolhida em favor do embargado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Certificação do trânsito em julgado após o decurso do prazo recursal ou recolhimento da multa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026